Tribunal: TJES
Processo: 5008255-91.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008255-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIEL DALTIO DO CARMO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 50%. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PACOTE ANTICRIME. LACUNA LEGISLATIVA. HIPÓTESE DE LEI PENAL POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019).

2. Diante da omissão legislativa, a questão deverá ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto para o réu primário.

3. Uso da
analogia in bonam partem
, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inc. VI, da Lei 7.210/1984. Precedentes.

4.
RECURSO
CONHECIDO E P
ROVIDO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008255-91.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008255-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIEL DALTIO DO CARMO
Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que alterou a fração para progressão de regime das penas impostas a Daniel Daltio do Carmo.

Na decisão agravada, a magistrada reduziu o percentual, de 50% para 40% (2/5), nos termos do revogado artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, considerando o apenado não ser reincidente específico em crimes hediondos.

Irresignado, o
Parquet
arrazoa que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não trouxe previsão para os condenados por crimes hediondos, com resultado morte ou não, que sejam reincidentes simples.

Pugna pela aplicação da porcentagem de 50%, na forma do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, em conformidade com a jurisprudência do STJ, por ser mais favorável ao réu.

O agravante ressalta que, na lei anterior, a progressão do condenado por crime hediondo, reincidente específico ou genérico, somente se daria com 3/5 (60%) do cumprimento da pena.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

O réu é reincidente comum (genérico), e possui 02 (duas) condenações: (1.) a Ação Penal 0018592-72.2014.8.08.0012, transitada em julgado em 09/09/2021
(art.
121,
§
2
º,
do
CP),
e

(2.) a Ação Penal 00168860-56.2014.8.08.0012, transitada em julgado em 20/01/2017
(
art.
33
,
§ 4º, da Lei 1.826/03
)
.

Assim, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, acrescentado pela Lei 11.464/07, a progressão de regime do recorrente dar-se-ia (na legislação anterior), após o cumprimento de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% da pena, e não 2/5 (dois quintos) – equivalente a 40% – como sustentado pela defesa.

Com o advento da Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), o supracitado dispositivo foi revogado, e a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados passou a ser disciplinada pela Lei de Execução Penal.

Na nova redação, a lei passou a exigir, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 50% da pena, para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se primário (artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’).

Se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, o percentual previsto é de 70% (inciso VIII).

Há lacuna da lei quanto ao percentual aplicável ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que é reincidente genérico, como o agravante.

E havendo lacuna, deve ser preenchida em benefício do réu.

Como, pela lei anterior, deveria o sentenciado, reincidente, cumprir 3/5 (três quintos) da pena, ou seja, 60% (sessenta por cento), a norma agora aplicável a ele, reincidente com resultado morte, mas não reincidente específico em crime hediondo, deve ser a do inciso VI, alínea “a”, do artigo 112 da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), mais favorável, que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”.

Cito precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 707.364/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022; AgRg no REsp n. 1.995.489/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.

No mesmo sentido decidiram ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça: Agravo de Execução Penal, 100210034094, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/04/2022, DJe: 10/05/2022; Agravo de Execução Penal, 100210056485, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3657924), DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) das penas impostas a Daniel Daltio do Carmo, para fins de progressão de regime.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.